Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723353-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LINDOMAR APARECIDO FRANCISCO MENDES, SANDRA BORGES VALENTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 159535354 do processo n. 0703311-39.2021.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Lindomar Aparecido Francisco Mendes e Sandra Borges Valente, rejeitou, de plano, os embargos à execução opostos pelo devedor, ao argumento de as questões levantadas já terem sido oportunamente analisadas. Em suas razões recursais (ID 47815523), narra o agravante que, “diante da impugnação ao cumprimento de sentença não acolhido, foi apresentado embargos à execução, como meio de defesa, visto que a decisão anterior ignorou por completo a previsão legal e apontou omissão em relação à taxa de juros utilizada”. Aduz que o art. 917, VI, do CPC, permite alegar, nos embargos à execução, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Expõe a ocorrência de enriquecimento sem causa dos devedores, caso os embargos à execução não sejam analisados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para dar processamento aos embargos à execução opostos na origem. Preparo recolhido (ID 47815524). Em razão da inexistência de pedido fundamentado acerca da tutela de urgência, o recurso foi recebido sem liminar (ID 47863948). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 48554287), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 47816669), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem n. 0703311-39.2021.8.07.0005, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, excesso de execução em razão da taxa de juros utilizada, foi deliberada pelo magistrado a quo em 26/3/2023, por meio da decisão de ID 153348619, que definiu o quantum debeatur em R$20.692,45 (vinte mil oitocentos e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos). Contra o referido pronunciamento não foi interposto recurso. Confira-se, por pertinente, excerto do decisum de ID 150326706, in veribis: A decisão de ID n. 143591674 instaurou procedimento de liquidação de sentença para definição da taxa de juros que deve incidir sobre os cálculos do contrato revisado. Na ocasião, a requerida foi intimada a comprovar a taxa de juros aplicáveis ao contrato nos termos do acórdão de ID n. 118667285 , de acordo com as previsões do Banco Central, considerando a data da contratação, bem como para indicar as taxas de juros utilizadas para confecção da planilha de ID n. 138760835. No ID n. 147012944 a requerida apenas informou que utilizou em seus cálculos a taxa de juros de 2,23% ao mês. Entretanto, deixou de comprovar a taxa de juros prevista pelo Banco Central há época da contratação, tampouco indicou a taxa de juros anual. Assim, considerando a inércia da requerida em comprovar a taxa de juros prevista pelo Banco Central, nos termos da decisão de ID n. 143591674, acolho os cálculos apresentados pela parte autora no ID n. 131305179. Torno líquido o acórdão de ID n. 118667286, fixando em R$ 18.811,32 o valor que deve ser restituído à credora. Diante da homologação dos cálculos apresentados pela parte credora, rejeito a impugnação de ID n. 138760836. Finalizada a liquidação, a execução deve retomar seu curso. Anote-se como cumprimento de sentença. De acordo com a planilha de ID n. 131305178 - Pág. 3, o valor da execução é de R$18.811,32, a título de condenação principal e R$1.881,13 a título de honorários de sucumbência, totalizando a quantia de R$20.692,45. Intime-se a requerida para pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, nos termos. O agravante, por sua vez, intimado para pagar voluntariamente o débito executado, reiterou a alegação de excesso de execução ante a taxa de juros utilizada, por meio de petição denominada embargos à execução (ID 156442243), em 24/4/2023, que foi igualmente rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID 159535354, de 24/5/2022, que se limitou a manter os fundamentos do pronunciamento anterior. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matérias já preclusas, quais sejam, excesso de execução e taxa de juros, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, por fim, que os embargos à execução constituem forma de defesa típica das execuções de título extrajudicial, nos termos do art. 914 do CPC[2]. Na hipótese, como o feito de origem se trata de cumprimento de sentença, sequer seria cabível a oposição dos embargos à execução. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. 1. Inaplicável do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no art. 914 do Código de Processo Civil) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no art. 525 do CPC), por configurar erro grosseiro. (...) (Acórdão 1675565, 07285251020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.